Tribunal: TJPA
Processo: 0863332-76.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863332-76.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por PETROBRAS em face de Acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará, reconhecendo a validade dos Autos de Infração e Notificação Fiscal lavrados em razão de aproveitamento indevido de créditos de ICMS relativos a operações com combustíveis destinadas ao autoconsumo, nos exercícios de 2010 e 2011. A embargante alega obscuridade, omissão e contradição quanto à natureza das operações, aplicação da Súmula 166/STJ e do Tema 259/STJ, e ao enquadramento das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ao deixar de enfrentar o enquadramento contábil do produto “óleo combustível marítimo – bunker” e a alegada ausência de fato gerador; (ii) obscuridade quanto à referência a ICMS-DIFAL e obrigações acessórias; e (iii) contradição quanto à aplicação da jurisprudência consolidada do STJ e do STF sobre operações entre estabelecimentos da mesma titularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou expressamente os fundamentos relevantes da controvérsia, reconhecendo a existência de fato gerador em razão do aproveitamento indevido de crédito de ICMS sobre operações com bens destinados ao uso e consumo interno, em desacordo com a legislação vigente à época.
4. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. A decisão abordou a inaplicabilidade da jurisprudência invocada (Súmula 166/STJ e Tema 259/STJ) ao caso concreto, diante da ausência de comprovação da transferência física entre estabelecimentos da mesma empresa.
5. A simples discordância da parte embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável pela via dos embargos declaratórios.
6. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões suscitadas pelas partes e afasta a incidência de jurisprudência consolidada quando não comprovados os pressupostos fáticos de sua aplicabilidade.
2. A simples discordância quanto aos fundamentos do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 113, 115; LC nº 87/96, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259); STF, ARE 1.255.885 (Tema 1.099); STJ, Súmula 166.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
, contra Acórdão de ID nº 26237441, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
oposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS)
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, a
empresa
alega que está sofrendo Execução Fiscal nos autos do processo n.º 0060412-12.2014.8.14.0301, em decorrência das Certidões de Dívida Ativa (CDA) n.º 2014570010029-1, 2014570012967-2, 2014570012968-0, 2014570012969-9, 2014570012970-2, 2014570012971-0, 2014570012972-9, as quais totalizam o débito de 1.791.605,43 (um milhão e setecentos e noventa e um mil e seiscentos e cinco reais e quarenta e três centavos), em razão da ausência de recolhimento de ICMS relativo às operações decorrentes de créditos destacados em nota fiscal de mercadoria destinada ao uso e consumo, relativos aos anos de 2010 e 2011.

Ocorre que o Fisco enquadra e fundamenta a conduta como de ausência de pagamento do tributo, sem considerar que a mercadoria foi movimentada entre a mesma pessoa jurídica, logo, não havendo fato gerador para a cobrança do tributo.

Diante disso, a empresa opôs defesa para pleitear a suspensão da cobrança e a nulidade dos referidos Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) que originaram as CDA’s.

Após intimada, a
Fazenda Pública
apresentou impugnação para sustentar que, apesar de existir a Jurisprudência consolidada sobre o assunto, a Petrobras não haveria anexado provas contundentes sobre a propriedade das embarcações. Dessa forma, o Fisco sustentou que a movimentação da mercadoria ocorreu entre outras empresas, as quais possuem diferentes CNPJ’s, o que caracterizaria a mercância.

Em apreciação do mérito, o
Juízo

de 1º grau
julgou
procedente
a demanda nos seguintes termos:

Isto posto,
julgo PROCEDENTE esta ação de embargos à execução, para anular os créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 172010210000070-8, nº 172011510000127-2, nº 172011510000128-0, nº 172011510000129-9, nº 172011510000130-2, nº 172011510000133-7 e nº 172011510000134-5, declarando, ainda, extinta a ação de execução fiscal que se processa nos autos de nº 0060412-12.2014.8.14.0301, por inexigibilidade do título de crédito fiscal, nos termos da fundamentação.

Condeno o embargado ao pagamento do reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento.

Insatisfeito, o
Estado do Pará
interpôs
Apelação Cível
e, em suas razões recursais, sustentou que a situação fática descrita inexisti caso de aplicabilidade da Súmula 166 do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tema 259 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), visto que a análise da carga probatória demonstra inequivocamente que a Petrobras omitiu o recolhimento do ICMS incidente sobre operações com mercadorias destinadas ao seu ativo permanente, no período abrangido pelo Auto de Infração. Alegou, ainda, que a prova documental comprova o fornecimento de bens para uso e consumo da empresa, com destaque para o valor do ICMS não recolhido, evidencia, na verdade, irregularidades pela contabilização indevida da mesma nota fiscal tanto no livro de entradas quanto no de saídas, em uma clara tentativa de neutralizar o crédito fiscal, bem como, fica evidente a má-fé da empresa ao simular uma operação inexistente, visando fraudar o fisco e evitar o pagamento do tributo devido.

Após intimada, a
empresa Apelada
apresentou
contrarrazões
ao recurso pugnando pela manutenção do julgado, visto que há ausência de fato gerador, ante o caráter meramente de circulação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica, por sua vez, atraindo a aplicabilidade da Súmula 166 do STJ e do Tema 1.099 STF.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, dando provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Portanto, diante dos fatos narrados, verifico que o direito milita em favor da Fazenda Pública e o lastro probatório presente nos autos, mesmo que em abundância, não trazem a qualidade e a idoneidade necessária para comprovar o direito da Petrobras.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, por conseguinte, mantenho a legalidade dos Autos de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 172010210000070-8, 172011510000127-2, 172011510000128-0, 172011510000129-9,172011510000130-2, 172011510000133-7 e 172011510000134-5, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a reforma da sentença, inverte-se o ônus de sucumbência e condenações fixadas em sentença, devendo os honorários advocatícios serem fixados em favor da Fazenda Pública em virtude da improcedência dos Embargos à Execução Fiscal, bem como, majorados ante a sucumbência recursal, em valor a ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Face a esse acórdão, a
PETROBRAS
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando que o Acórdão teria se baseado equivocadamente em operações envolvendo ativo imobilizado, quando o produto analisado (óleo combustível marítimo – bunker) não se enquadraria nessa categoria; que incorreu em obscuridade ao tratar de ICMS-DIFAL e obrigações acessórias, temas que não seriam objeto da lide que foi omisso a análise sobre a natureza do autoconsumo e o enquadramento contábil da operação realizada; que apresentou contradição quanto à aplicação da Súmula 166 do STJ e ao Tema 259 do STJ, ao reconhecer a incidência do imposto sobre operações sem transferência de titularidade. Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos para que sejam sanados os supostos vícios apontados.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo o desprovimento dos embargos de declaração opostos, visto que a documentação fiscal produzida pela embargada se revela inidônea.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante alega que o Acórdão teria se baseado equivocadamente em operações envolvendo ativo imobilizado, quando o produto analisado (óleo combustível marítimo – bunker) não se enquadraria nessa categoria; que incorreu em obscuridade ao tratar de ICMS-DIFAL e obrigações acessórias, temas que não seriam objeto da lide que foi omisso a análise sobre a natureza do autoconsumo e o enquadramento contábil da operação realizada; que apresentou contradição quanto à aplicação da Súmula 166 do STJ e ao Tema 259 do STJ, ao reconhecer a incidência do imposto sobre operações sem transferência de titularidade.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão impugnado analisou suficientemente os elementos constantes dos autos, enfrentando as matérias suscitadas pelas partes à luz da legislação aplicável, com fundamentação clara, lógica e coerente, vejamos:

Sobre o assunto, destaca-se a aquisição de insumos da Matriz e o transporte para suas filiais, não deve incidir em contribuição de ICMS-DIFAL, pois se trata somente de movimentação de seu ativo imobilizado, ou seja, de bens essenciais para o funcionamento de suas operações, e devendo ser devidamente comprovado a partir do cumprimento de suas obrigações acessórias.

No mesmo sentido, a matéria já fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial (Resp) 1.125.133/SP, consubstanciando o Tema 259, onde restou entendido que não incide ICMS-DIFAL na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, o que também fora consolidado pelo Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.255.885 Supremo Tribunal Federal (STF), Tema 1.099, a não incidência do imposto em relação a operações interestaduais entre bens de mesma propriedade e que não configurem atividade de
mercancia
.

Porém, o assunto debatido nos autos trata de obrigação acessória e o Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que esta decorre de ações negativas (não fazer) e positivas (fazer) atreladas ao poder de fiscalização do Fisco, nos termos do art. 113, §2º.
In verbis
:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas
, nela

previstas no interêsse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.

Assim, o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que impõe prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal, nos termos do art. 115 do CTN.

(...)

Outrossim, na época do lançamento dos relativos ao exercício de 2011, a referida norma fora atualizada, a qual constou a alteração do ano para usufruir do crédito para 2020.
In verbis
:

Art. 33.
Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:

I
– somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2020;

(...)

Contrariando a expressa disposição legal, nos
anos de 2010 e 2011
, a Petrobras lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados nos autos.

Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura das CDA's 2014570010029-1, 2014570012967-2, 2014570012968-0, 2014570012969-9, 2014570012970-2, 2014570012971-0, 2014570012972-9, pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011 e 2020.

Sobre as Notas Fiscais juntadas, destaco a ausência de idoneidade para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos, haja vista que o deslocamento de combustíveis era para abastecimento de seus navios, sendo que remetente e o destinatário de tais insumos são o mesmo estabelecimento no qual é situado na Avenida Alcindo Cacela, n.º 1.416 e que não possui porto para embarcações, bem como resta ausente quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

Neste sentido, verifico a completa ausência de direito por parte da empresa, em razão da presença de fato gerador, mesmo sendo de obrigação acessória.

(...)

A simples discordância da embargante quanto à conclusão do julgado não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscussão do mérito da controvérsia.

Quanto à alegada
obscuridade
, observa-se que a menção a obrigações acessórias ou ao ICMS-DIFAL não compromete a compreensão do julgado. Tais referências, ainda que eventualmente imprecisas ou desnecessárias, não impedem o entendimento da fundamentação adotada, tampouco alteram o núcleo decisório da controvérsia, que se baseou na vedação ao creditamento indevido de ICMS.

No tocante à suposta
omissão
, o acórdão examinou a regularidade do aproveitamento de créditos de ICMS e a validade da documentação fiscal apresentada. Ainda que a embargante sustente que o bem não se enquadra como ativo imobilizado, tal questão foi implicitamente enfrentada ao reconhecer-se a impossibilidade de creditamento na hipótese concreta, com base no art. 33 da LC 87/96. A revaloração da qualificação jurídica do bem (ativo x consumo interno) e o impacto sobre a sistemática de crédito/débito escapam à estreita via dos embargos declaratórios, vejamos:

Quanto à alegada
contradição
no que tange à aplicação da Súmula 166 do STJ e do Tema 259, não se vislumbra antinomia lógica entre a fundamentação e a conclusão do julgado. O Tribunal assentou que a prova dos autos não foi suficiente para comprovar o efetivo deslocamento físico entre estabelecimentos distintos da mesma titularidade, nem a destinação das mercadorias às embarcações indicadas, o que compromete a tese de não incidência baseada na ausência de circulação jurídica. Tais fundamentos são compatíveis com a jurisprudência mencionada, não se configurando contradição interna.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, ressalta-se que a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Ainda assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

Desse modo, verifica-se que não há omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025